Tribunal: TJSP
Processo: 1018133-60.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR FACULTATIVO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Sonia Regina Prado celebrou contrato de seguro com a Azul Companhia de Seguros Gerais e utilizou o benefício securitário. Após colisão, o veículo foi reparado pela Anti Shock Serviços Automotivos Ltda., mas

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR FACULTATIVO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Sonia Regina Prado celebrou contrato de seguro com a Azul Companhia de Seguros Gerais e utilizou o benefício securitário. Após colisão, o veículo foi reparado pela Anti Shock Serviços Automotivos Ltda., mas apresentou depreciação e dificuldade de venda. A autora pleiteou indenização por danos materiais e morais, alegando falha nos reparos e desvalorização do veículo. II. Questão em Discussão: Determinar a responsabilidade pela adequação dos reparos realizados e pela depreciação do valor de mercado veículo, além da possibilidade de indenização por danos morais. III. Razões de Decidir: (1) A hipossuficiência técnica da autora foi reconhecida, invertendo-se o ônus da prova. (2) A perícia constatou que os danos eram de média monta e que houve falha na prestação dos serviços ao recuperar peças danificadas ao invés de substituí-las. (3) O desperdício de tempo útil da consumidora com idas e vindas da oficina mecânica gerou dano moral indenizável. IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido. V. Teses de Julgamento: (i) A falha na prestação dos serviços caracteriza responsabilidade objetiva dos réus. (ii) O dano moral é configurado pela má prestação do serviço. VI. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; art. 14. VII. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362.